Tribunal: TJSP
Processo: 1001313-74.2019.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
COMPRA E VENDA. Contratos firmados com pacto adjeto de alienação fiduciária. Pedido de rescisão dos negócios e devolução das parcelas pagas julgados improcedentes. Inconformismo. Não acolhimento. Consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária e leilões extrajudiciais para venda dos bens ocorridos antes da distribuição da demanda, em observância aos procedimentos previstos nos artigos

Ementa:
COMPRA E VENDA. Contratos firmados com pacto adjeto de alienação fiduciária. Pedido de rescisão dos negócios e devolução das parcelas pagas julgados improcedentes. Inconformismo. Não acolhimento. Consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária e leilões extrajudiciais para venda dos bens ocorridos antes da distribuição da demanda, em observância aos procedimentos previstos nos artigos 26 e 27 da Lei 9514/97. Hipótese na qual não se aplica o disposto no artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, mas sim, a legislação especial. Precedentes. Caracterizada a prescrição trienal da pretensão de restituição das importâncias despendidas a título de comissão de corretagem. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001313-74.2019.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante DANIEL
MARTINS SOUZA, são apelados ZITUNE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA e CIA SÃO PAULO LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CIA
ALPHAVILLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001313-74.2019.8.26.0337 -Voto no 40242
2
Voto n.o 40242
APELAÇÃO CÍVEL No 1001313-74.2019.8.26.0337
APELANTE:
DANIEL MARTINS SOUZA
APELADOS:
ZITUNE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. E OUTRO
MMa. JUÍZA:
CAMILA MOTA GIORGETTI
COMPRA E VENDA. Contratos firmados com pacto adjeto de
alienação fiduciária. Pedido de rescisão dos negócios e
devolução das parcelas pagas julgados improcedentes.
Inconformismo.
Não
acolhimento.
Consolidação
da
propriedade em nome da credora fiduciária e leilões
extrajudiciais para venda dos bens ocorridos antes da
distribuição da demanda, em observância aos procedimentos
previstos nos artigos 26 e 27 da Lei 9514/97. Hipótese na qual
não se aplica o disposto no artigo 53 do Código de Defesa do
Consumidor, mas sim, a legislação especial. Precedentes.
Caracterizada a prescrição trienal da pretensão de restituição
das importâncias despendidas a título de comissão de
corretagem. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
DANIEL MARTINS SOUZA interpõe recurso
de apelação, nos autos da ação de rescisão contratual, c.c. restituição
de valores pagos, por não se conformar com a r. sentença de
improcedência (fls. 369/374).
Afirma que o julgamento antecipado da lide
ocasionou cerceamento ao seu direito de defesa, por entender
necessária a oitiva de testemunhas. Sustenta que apesar de o
negócio firmado ter roupagem de alienação fiduciária de bem imóvel
com garantia, trata-se na verdade de contrato de compra e venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001313-74.2019.8.26.0337 -Voto no 40242
3
subsumido ao Código de Defesa do Consumidor. Alega que a resilição
é plenamente possível, nos termos da Súmula 543 do STJ. Aduz não
ter participado da confecção do documento, tendo a alienação
fiduciária sido imposta para a conclusão do negócio. No mais faz
referência à perda de sua capacidade financeira e à ausência de
inércia de sua parte quando instado a adimplir o débito. Pugna pela
restituição dos valores despendidos a título de comissão de
corretagem, argumentando a inexistência de prescrição. Requer,
afinal, o provimento do apelo.
Dispensado
o
recolhimento
das
custas
atinentes ao preparo, porquanto o recorrente é beneficiário de
gratuidade de justiça.
Contrarrazões (fls. 404/409 e 410/422).
É o relatório.
O autor alega dificuldades financeiras e
postula a rescisão dos contratos de venda e compra com pactos
adjetos de alienação fiduciária, celebrados para a aquisição dos lotes
09 e 10 da Quadra “C”, do loteamento denominado “Portal do
Pássaros”, com a restituição dos valores despendidos e a devolução
da importância paga a título de comissão de corretagem.
Pesem
os
argumentos
apresentados,
o
recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos infere-se que os
contratos que o autor pretende rescindir contêm cláusulas de
alienação fiduciária (fls. 254/276 e 280/302), sendo, portanto,
regidos pelos ditames da Lei no 9.514/97, inclusive quanto à eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001313-74.2019.8.26.0337 -Voto no 40242
4
restituição de valores, restando, consequentemente, inaplicável o
disposto no artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso, a consolidação da propriedade e os
leilões extrajudiciais ocorreram antes da propositura da presente
demanda, e conforme de depreende dos documentos juntados não
sobraram valores a serem restituídos ao comprador, e não houve
interessados em ofertar lance, sendo o imóvel adjudicado à própria
vendedora (fls. 142, 317 e 320).
Nesse contexto, inadmissível a rescisão dos
contratos, sobretudo porque já ultimada a consolidação da
propriedade em nome do credor, nos termos do artigo 26 da Lei no
9.514/97: “Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e
constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste
artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.”.
A respeito do tema, oportunas as transcrições
dos precedentes desta Colenda Câmara:
“COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
IMÓVEL.
RESCISÃO.
INADMISSIBILIDADE.
CONTRATO DEFINITIVO DE COMPRA E VENDA
GARANTIDO
POR
MEIO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CONTRATO QUE OBEDECE À
DISCIPLINA PRÓPRIA. DISCIPLINA GERAL DO
CÓDIGO
CIVIL
QUE
CEDE
ANTE
AO
PROCEDIMENTO
ESPECIAL
ESTABELECIDO
PELA
LEI
N.
9.514/1997.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DOS
AUTORES
DESPROVIDO.”
(TJSP;

Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001313-74.2019.8.26.0337 -Voto no 40242
5
1001029-23.2018.8.26.0201;
Relator
(a):
Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Garça - 2a Vara; Data
do
Julgamento:
23/05/2019;
Data
de
Registro: 24/05/2019).
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM
PACTO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA

Desistência
cumulada
com
restituição das parcelas pagas Inviabilidade
Comprovação de que, antes do ajuizamento
da demanda, já tinha havido a consolidação
da propriedade e alienação extrajudicial do
bem Manifestação anterior de interesse em
resolver o contrato que não favorece os
autores, que foram constituídos em mora, e
não impediram a alienação extrajudicial

Extinção do processo por falta de interesse de
agir bem decretada
Recurso desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1012617-25.2017.8.26.0019;
Relator
(a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
de Americana - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/09/2019; Data de Registro:
31/07/2020).
No mais, quanto à pretensão de restituição
dos valores despendidos a título de corretagem, de rigor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001313-74.2019.8.26.0337 -Voto no 40242
6
reconhecimento do decurso do lapso prescricional trienal, dado que o
pagamento da referida verba aconteceu entre março e abril de 2015,
ao passo que esta ação somente foi distribuída em junho de 2019.
Sendo assim, com base nos fundamentos
apresentados, mantém-se a r. sentença prolatada pela magistrada,
dra. Camila Motta Giorgetti.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator